Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003991-89.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE ABENTROTH - CPF: 880.494.421-87 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), ALEX RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 283.056.918-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1003991-89.2022.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Marcelo André Abentroth

Embargada:
Amaggi & Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1003991-89.2022.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Marcelo André Abentroth

Embargada:
Amaggi & Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marcelo André Abentroth, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1003991-89.2022.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que
houve omissão no v. acórdão quanto à comprovação de que não existem 02 (dois) contratos de arrendamento, de modo que existe apenas o contrato de arrendamento com a Sra. Ana Paula, tendo em vista que o devedor da embargada não é mais seu arrendatário.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 214803229), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pela sua rejeição, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na manifestação apresentada, a parte embargada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o embargante
dirigiu o seu inconformismo contra o v. acórdão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
colegiado.

Logo,
afasto a preliminar
.

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona, verbis:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

À vista disso, no caso em voga, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que a condutora do feito não andou bem ao dar procedência aos embargos de terceiro em questão.

Digo isso, porque a certidão de registro de penhor emitida por Ana Paula da Silva em favor do embargante, ora apelado, sua ex-companheira e amiga (id. 203216965), é bom que se diga, foi registrada somente em 07.02.2022, ou seja, após ser deferido o arresto dos grãos nos autos da execução, cuja decisão foi proferida em 28.01.2022 (id. 203218393 – pág. 31/33).

Não obstante, verifico que a exequente, ora apelante, instruiu o feito executivo com documentos relevantes, quais sejam, os contratos de compra e venda de soja de ns. 2020-35-009-00144-1 e 2020-35-009-00328-1 e respectivos termos de ajustamento de preço (id. 203218393 – pág. 12/24) e as certidões de registro de penhor agrícola de primeiro grau em seu favor, sem concorrência de terceiros dos aludidos pactos (id. 203218393 – pág. 25/28), diga-se de passagem.

Além disso, a recorrente apresentou, também nos autos de origem, o contrato de arrendamento firmado entre o executado e os proprietários da “Fazenda Macaúba” (id. 203216966 e id. 203216967), com término previsto para 30.05.2024, o laudo técnico de monitoramento de lavoura (id. 203216962), a certidão de registro de penhor emitida pelo devedor Alex Rodrigues dos Santos em favor de A.S. Produtora de Proteína Vegetal do Tocantins, referente à safra 2021/2022, cujo local de produção é a mesma “Fazenda Macaúba” (id. 203216963), restando evidenciado que o devedor utiliza a área para produzir a lavoura garantida em penhor para a embargada, mormente considerando que iniciou a entrega para a credora pignoratícia recentemente, conforme nota fiscal emitida em 05.02.2022 (id. 203216964)
.

Assim, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. – São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, não há dúvidas de que o embargante, ora apelado, não se desincumbiu de provar a propriedade ou posse da soja objeto de constrição no feito executivo, motivo pelo qual a r. sentença merece ser reformada
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SEQUESTRO – GRÃO SOJA – CPR – TERCEIRO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA.

1. É firme a jurisprudência no sentido que não ocorre cerceamento de defesa em caso de julgamento antecipado, quando a matéria versa exclusivamente sobre direito, não demandando produção de outras provas e cujo convencimento já está solidamente firmado.

2. Ausente a prova da posse ou da propriedade sobre o bem objeto de constrição judicial, inevitável a improcedência dos embargos de terceiro
.” (RAC n. 127.628/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 28.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO DOS GRÃOS PENHORADOS NO ARMAZÉM DA EXECUTADA – EXECUTADA QUE É EMPRESA DE ARMAZENAGEM DE GRANDE PORTE – MILHO É BEM FUNGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE TUDO QUE ESTAVA ARMAZENADO E TODOS OS GRÃOS CONSTRITOS SEJAM DE DIREITO DA PARTE EMBARGANTE – IMPOSSÍVEL DIFERIR A PROPRIEDADE DE CADA GRÃO DEPOSITADO APÓS ARMAZENAGEM – CONCLUSÃO IRRETORQUÍVEL – DESPICIENDA ANÁLISE DE OUTROS ARGUMENTOS – CONTRATO DE ARMAZENAGEM QUE RESPONSABILIZA A EXECUTADA PELA QUANTIDADE DEPOSITADA NA FORMA DA LEI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

[...]

Não havendo certeza de que os grãos constritos sejam os mesmos e de total propriedade da embargante, prova possível e constitutiva de direito que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), impõe-se manter a conclusão de improcedência da sentença, revelando-se totalmente despicienda a análise de qualquer outro argumento, já que a base de motivação fática da sentença conduz à inabalável conclusão de improcedência
.” (RAC n. 0002734-05.2018.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07.06.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente os embargos de terceiro, à fim de manter a constrição da soja objeto da demanda, com a inversão do ônus sucumbencial.
”
(id. 211960188 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que houve omissão no v. acórdão quanto à comprovação de que não existem 02 (dois) contratos de arrendamento, de modo que existe apenas o contrato de arrendamento com a Sra. Ana Paula, tendo em vista que o devedor da embargada não é mais seu arrendatário, o certo é que a certidão de registro de penhor emitida pela mesma em favor do recorrente, sua ex-companheira e amiga (id. 203216965), é bom que se diga, foi registrada somente em 07.02.2022, ou seja, após ser deferido o arresto dos grãos nos autos da execução, cuja decisão foi proferida em 28.01.2022 (id. 203218393 – pág. 31/33).

Sendo assim, com o devido respeito, consoante bem fundamentado no v. acórdão, a exequente, ora embargada, instruiu o feito executivo com documentos relevantes, quais sejam, os contratos de compra e venda de soja de ns. 2020-35-009-00144-1 e 2020-35-009-00328-1 e respectivos termos de ajustamento de preço (id. 203218393 – pág. 12/24) e as certidões de registro de penhor agrícola de primeiro grau em seu favor, sem concorrência de terceiros dos aludidos pactos (id. 203218393 – pág. 25/28), diga-se de passagem, além da certidão de registro de penhor emitida pelo devedor Alex Rodrigues dos Santos em favor de A.S. Produtora de Proteína Vegetal do Tocantins, referente à safra 2021/2022, cujo local de produção é a mesma “Fazenda Macaúba” (id. 203216963), restando evidenciado que o devedor utiliza a área para produzir a lavoura garantida em penhor para a credora, mormente considerando que iniciou a entrega recentemente, conforme nota fiscal emitida em 05.02.2022 (id. 203216964), inexistindo, assim, a omissão alegada.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024